Tribunal: TJDFT
Processo: 0750069-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750069-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CLAUNITA MEDINA DE SOUZA DANTAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e reparação de danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravada para suspender imediatamente a cobrança de quaisquer valores a título de reserva de margem para cartão e reserva de crédito consignado no benefício previdenciário desta, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O agravante alega que o art. 300 do Código de Processo Civil faculta ao magistrado conceder a tutela antecipada somente nos casos de urgência e se os requisitos inerentes à medida estiverem preenchidos. Sustenta que inexiste qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada. Afirma que a legalidade dos descontos será discutida ao longo do processo a partir da apresentação da defesa e da produção das provas necessárias. Acrescenta que trata-se de matéria de mérito, a qual não confere juízo de probabilidade apto a suspender o desconto das parcelas decorrentes da contrapartida da quantia utilizada pela agravada. Defende que a suspensão dos descontos somente é possível quando o cartão é declarado como não contratado e a parte consigna a quantia referida em juízo. Argumenta que a multa cominatória é excessiva e onerosa e foi fixada de forma desproporcional. Esclarece que a multa ultrapassará o valor da obrigação principal. Menciona o art. 537 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual equívoco na distribuição. O prazo transcorreu sem manifestação (id 78893759). É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O recurso foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz nos autos no 5005212-26.2025.8.08.0006 e encontra-se endereçado ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A guia de recolhimento juntada nos autos foi emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (id 78372643). O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso foi distribuído a este Tribunal de Justiça, muito embora tenha sido endereçado para o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que é o competente para analisar as decisões dos magistrados que lhe estão vinculados. É evidente a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso, por não possuir competência para reformar pronunciamento judicial de Juízo vinculado a Tribunal diverso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator